Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704129-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON JULIO CARDOSO FILHO AGRAVADO: FABIANA GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADELSON JULIO CARDOSO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF (ID 14446658 e 54592980) que, nos autos do cumprimento de sentença PJe n. 0719155-12.2019.8.07.0001 requerido por FABIANA GUIMARAES MENDES, ora agravada, rejeitou a impugnação apresentada, que visava afastar excesso de execução referente ao valor dos honorários de sucumbência (R$ 55.700,00), reconhecendo a legitimidade concorrente da parte para pleitear a execução dessa verba. Nas razões recursais apresentadas, o agravante rememora que o cumprimento de sentença é originário de ação ordinária de rescisão de contrato de locação c/c danos morais e materiais (Autos n. 2013.01.1.116963-5), cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes (vide ID 14446912 – Págs. 7-9). Informa que a agravada cobra, além dos valores principais, honorários de sucumbência. Ressalta que, embora não tenha sido intimado devidamente a fazer o pagamento espontâneo, teve valores bloqueados e penhorados indevidamente, medida esta que ainda perdura. Diante do equívoco, consigna que houve a republicação da decisão com a abertura do prazo para pagamento espontâneo ou para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que apresentou impugnação ao montante perseguido, sob o argumento de que a exequente/agravada pleiteava valores pertencentes aos seus advogados como se fossem seus (R$ 55.700,00), pois vindicava R$ 148.622,62 (cento e quarenta oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), fazendo jus tão somente a R$ 92.922,61 (noventa e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos). Noticia que, em 1o Grau, não foi reconhecido o excesso de execução, sendo equivocadamente rejeitada a impugnação apresentada, mesmo após a interposição de embargos de declaração. Nesse passo, sustenta a ilegitimidade da parte agravada para pleitear valores/direitos de terceiros, haja vista que os honorários de sucumbência pertencem aos advogados, os quais não integram o polo ativo do cumprimento de sentença, cuidando-se de direito autônomo, conforme art. 85, § 14, do CPC. Argumenta a presença dos requisitos autorizativos hábeis à concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir que ocorram prejuízos, sob o argumento de que a agravada pleiteia créditos de terceiros. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para reconhecer excesso de cobrança no cumprimento de sentença diante da ilegitimidade da agravada para pleitear honorários sucumbenciais (R$ 55.700,00). Preparo em ID 14446656 e 14446657. Juntou documentos (ID 14446658 a 14446921). É o relatório, no que necessário. DECIDO. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Com efeito, de acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não verifico presente os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição da legitimidade da agravada para pleitear honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença (R$ 55.700,00), para fins de reconhecimento ou não de excesso de cobrança. Nos termos dos arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB, os honorários de sucumbência constituem direito autônomo, mas não exclusivo, do advogado, tendo a jurisprudência se consolidado no sentido de reconhecer o interesse de agir e a legitimidade concorrente entre o patrono e a parte para a execução da referida verba. Diversamente do que foi mencionado no agravo, o art. 85, § 14, do CPC, em momento algum restringiu a legitimidade de cobrança dessa verba ao patrono, tendo apenas reiterado que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo e de natureza alimentar do advogado. Portanto, em princípio, não há falar em excesso de execução quanto à inclusão no cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial materializada no título executivo judicial. A esse respeito, com as devidas adaptações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO E DA PARTE. EFEITOS DA SUCUMBÊNCIA OU DO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO MATERIALIZADA NO TÍTULO EXECUTIVO. PEDIDO IMPLÍCITO. ARTIGOS 85, §18, 322 E 523, §1o, CPC. DISPENSA DE INDICAÇÃO DA PARCELA NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. MATÉRIA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legitimidade para o cumprimento de sentença de verba sucumbencial é concorrente entre a parte e o advogado. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. Na fase de cumprimento de sentença, a falta de indicação da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, §1o, do CPC na planilha de cálculo, não obsta sua posterior inclusão de ofício ou a pedido da parte, porque integram os chamados pedidos implícitos (artigos 18, §18, 523, §1o e art. 322, §1o do CPC). Ademais, sua cobrança está condicionada a resistência do devedor em realizar o pagamento da quantia certa, quando intimado para fazê-lo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1182665, 07210296920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. FUNDO PRÓ JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL PARA POSTULAR A VERBA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE A PARTE E O ADVOGADO PARA DISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEVIDO. ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL N. 2.605/2000. DECRETO-LEI N. 500/69 E ARTIGO 4o DA LEI N. 9.289/96. DECISÃO CASSADA. 1. Havendo ocupado regularmente um dos polos da ação desde a fase de conhecimento, o ente público tem legitimidade para perseguir os honorários de sucumbência fixados, uma vez que a atividade de execução desenvolvida na fase de cumprimento de sentença destina-se tão somente à materialização do que restou decidido na sentença. 2. Nos termos do artigo 3o da Lei Distrital no 2.605/2000, o Fundo PRÓ-JURÍDICO constitui o meio pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros decorrentes de verba honorária devida ao Distrito Federal. Não possuindo, tal fundo, personalidade jurídica, a legitimidade para o pleito executivo é garantida ao próprio ente estatal. 3. Encontra-se consolidado pela jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal o entendimento de que a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela própria parte quanto por seu advogado (REsp 1102473/RS e Enunciado de Súmula no 306 do STJ). 4. Embora os valores decorrentes de verba honorária advinda do êxito no processo sejam repassados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Pró-Jurídico), tal fato não tem o condão de extrair do ente distrital a legitimidade para o cumprimento de sentença nem a isenção legal dos artigos 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e 4o da Lei n. 9.289/96. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 1134103, 07137511720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é concorrente a legitimidade da parte e do seu patrono para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes. 2. Em que pese os honorários advocatícios em tela ostentarem natureza privada, em virtude do novel legislativo, certo é que não se pode exigir do Distrito Federal o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, por gozar de isenção legal (Decreto-Lei 500/69 e Lei 9.289/96). 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1167612, 07023655320198070000, Relator: MINHA RELATORIA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, ausentes a verossimilhança do direito vindicado, não se mostra pertinente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida durante o processamento do presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora